Tribunal: TJDFT
Processo: 0757452-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
“DECISÃO
Trata-se de recurso inominado interposto por DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA desacompanhado de comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O recorrente não requereu gratuidade de justiça e, apesar de ter juntado as guias de custas e emolumentos/ guia inicial e guia recurso (ID 16266944, p. 56 e ID 16266945, p. 57) não apresentou respectivos comprovante de pagamento.
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se”
2. No Agravo Interno interposto pela requerida/recorrente se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recolhimento dos valores devidos a título de preparo recursal e custas processuais foram integralmente pagos, conforme guias que juntou.
3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não deve prosperar o recurso porque não há como se verificar a regularidade dos pagamentos sem os respectivos recibos juntados aos autos. Ou seja, não era possível fazer a necessária vinculação das guias com qualquer pagamento, devidos pela interposição do Recurso Inominado.
4. De mais a mais, é consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO N 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
5. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque juntadas as guias sem os respectivos comprovantes de pagamento, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.